Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702481-70.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO BORGES GALVAO APELADO: ELIANA BORGES GALVAO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Célio Borges Galvão contra sentença do juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 70733587), que, nos autos do inventário para a partilha dos bens deixados por Manoel Aurino dos Santos ajuizado por Eliana Borges Galvão dos Santos em desfavor do ora apelante, homologou o esboço de partilha, nos seguintes termos: “Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 212822421, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça já deferida. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor da herdeira ELIANA BORGES GALVÃO DOS SANTOS, da totalidade da quantia depositada nos autos, considerando o esboço de partilha de ID 212822421, nos termos do requerimento de ID 216375698.” Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que o esboço de partilha atende às regras da sucessão legítima, que a legitimidade dos herdeiros está demonstrada e que a documentação comprobatória dos bens foi devidamente juntada aos autos. Em razões recursais (Id 70733598), o autor/apelante afirma ser beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Aduz, inicialmente, que a sentença deve ser reformada por conter erro material, pois a inventariante teria recolhido imposto indevido (ITCMD) sobre valor superior ao patrimônio real do espólio. Sustenta que o valor correto do espólio seria de R$ 13.181,30, o qual estaria isento de ITCMD, conforme previsão da Lei Distrital 6.466/2019, e que a inventariante agiu com negligência ao não solicitar a isenção, o que teria onerado indevidamente o apelante. Alega que a inventariante agiu com má-fé e dolo, com o objetivo de se beneficiar indevidamente, comprometendo o quinhão hereditário do apelante. Defende que a cobrança do imposto deve ser proporcional ao patrimônio efetivamente partilhado, e que a sentença homologou valores indevidos, o que configura enriquecimento ilícito da inventariante. Ao final, formula os seguintes pedidos: “...requer o Apelante que, o presente recurso seja conhecido, processado e, a final, provido, no sentido de se reformar a respeitável decisão, sentença aludida, para que sejam acolhidos o presente pleitos, que visa sanar erro material com a correção da planilha, para que, seja apenas decotado o imposto ITCMD, na percentagem de 4%, sobre o valor total do espólio, ou seja, R$ 13.181,30 (treze mil centos e oitenta e um reais e trinta centavos), e não sobre o valor de R$ 87.543,99 (oitenta sete mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavo), o que perfaz o valor de R$ 527,25 (quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) sendo o valor de R$ 263,62 (duzentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), para cada herdeiro.” Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 70733587). Em contrarrazões (Id 70733602), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. A perfeita compreensão da presente controvérsia demanda breve exposição dos atos processuais praticados na instância originária. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Célio Borges Galvão contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que homologou o esboço de partilha nos autos do inventário dos bens deixados por Manoel Aurino dos Santos, falecido em 6 de março de 2007. O de cujus deixou como herdeiros os filhos Eliana Borges Galvão dos Santos e Célio Borges Galvão. Inicialmente, o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da inexistência de bens a partilhar (Id 33608355). Posteriormente, em acórdão de minha relatoria (Id 43204698), foi determinada a anulação da sentença, com expressa ordem para partilha do numerário remanescente na conta poupança do falecido. O processo de inventário prosseguiu regularmente. A Fazenda Pública manifestou ciência da quitação do ITCD (Id 70733573). A Contadoria Judicial foi incumbida de elaborar o esboço de partilha, com expressa determinação para compensar o valor do ITCMD pago pela inventariante. O esboço de partilha (Id 70733579) foi devidamente elaborado, com dedução do valor do imposto. A Fazenda Pública, inclusive, manifestou-se favoravelmente ao referido esboço. Ambas as partes manifestaram concordância com o deferimento do esboço de partilha (Id 70733583 – autor; Id 70733585 – ré). Note-se que o próprio apelante, Célio Borges Galvão, anuiu expressamente aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, cálculos esses que embasaram a sentença homologatória. A sentença homologou o esboço de partilha, atribuiu os respectivos quinhões aos herdeiros e ressalvou eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Irresignado, o apelante opôs Embargos de Declaração, alegando erro material quanto ao cálculo do ITCMD. Contudo, os embargos foram rejeitados, sob o argumento de que a matéria suscitada dizia respeito ao mérito da decisão, devendo ser veiculada em recurso próprio. Ato contínuo, o apelante interpôs a presente apelação, reiterando a tese de erro material e pleiteando a reforma da sentença, com recálculo do ITCMD sobre valor menor do espólio. Alegou má-fé e negligência da inventariante. Expostos os fatos, passo à análise do recurso. Do juízo negativo de admissibilidade recursal. Da discussão do ITCMD. Da Preclusão Lógica. A questão central imposta à análise preliminar do recurso reside na preclusão lógica da faculdade de o apelante discutir o cálculo do ITCMD. A preclusão, enquanto instituto processual, visa garantir a segurança jurídica, a lealdade processual e a efetividade da jurisdição, impedindo a prática de atos processuais que são incompatíveis com atos anteriores já praticados pela parte. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.000, é claro ao dispor que "A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer." E, em seu parágrafo único, complementa: "Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." No presente caso, é incontroverso que, após a elaboração do esboço de partilha pela Contadoria Judicial, já contendo a dedução do ITCMD, o apelante manifestou concordância com os cálculos apresentados. Tal conduta revela aceitação inequívoca dos termos da partilha, inclusive quanto ao tratamento do imposto. Lembro ser a boa-fé princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O comportamento contraditório, incompatível com os princípios da cooperação e da celeridade, não pode ser tolerado. Não se admite que a parte, após anuir com determinado cálculo, venha posteriormente impugná-lo, buscando rediscussão de matéria já pacificada por sua própria conduta. Reafirmo a absoluta contradição que há no comportamento adotado pelo apelante, que, anuiu ao esboço de partilha elaborado pela Contadoria Judicial, esboço esse que contemplava a dedução do ITCMD, e, agora, extemporaneamente, intenta recorrer sobre essa mesma matéria. Operou-se, portanto, a preclusão lógica, que impede o reexame da questão em sede recursal. Nesse sentido, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da manifesta preclusão da faculdade de recorrer sobre a matéria alegada, resta configurada a ausência de interesse recursal do apelante, o que inviabiliza o conhecimento do apelo. Nesse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora